Tribunal: TJDFT
Processo: 0705167-17.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SÚMULA 545 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Presentes nos autos elementos que indiquem a premeditação, mostra-se correta a valoração negativa da culpabilidade.
2. Inviável a avaliação negativa das circunstâncias do crime com fundamento exclusivo do fato ter sido praticado à noite, sem a demonstração de qualquer outro elemento apto a ensejar a maior reprovação da conduta.
3. Incide a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, independentemente de ser a confissão integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, quando for utilizada para fundamentar a condenação. Súmula n.o 545 do STJ.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.